Tribunal: TJMT
Processo: 1029267-17.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029267-17.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Pagamento, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VALDEMAR NESTOR DE ARAUJO FILHO - CPF: 033.886.398-25 (ADVOGADO), ADERVAL DOS SANTOS CORDEIRO - CPF: 353.577.031-91 (AGRAVANTE), JAILDA DE SOUZA SANTOS - CPF: 655.049.761-20 (AGRAVANTE), ADUBOS ARAGUAIA IND E COM LTDA - CNPJ: 03.306.578/0041-56 (AGRAVADO), ADUBOS ARAGUAIA IND E COM LTDA - CNPJ: 03.306.578/0001-69 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA C/C PERDAS E DANOS MATERIAIS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – EXCLUSÃO DOS NOMES DOS AUTORES JUNTO AOS ORGÃOS DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 300, do novo CPC, (Lei 13.105 /15), a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo. 2. Não se vislumbrando a probabilidade do direito invocado pelos Requerentes e sendo prudente que se aguarde a produção das provas hábeis a comprovar o alegado na peça de ingresso para o correto deslinde da questão, deve ser indeferida a tutela antecipada consistente na exclusão do nome da parte autora dos cadastros de inadimplentes.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ADERVAL DOS SANTOS CORDEIROS e JAILDA DE SOUZA SANTOS, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de
“Extinção de Contrato de Compra e Venda c/c Perdas e Danos Materiais”
(Proc. nº 1031352-64.2023.8.11.0003), ajuizada pelos agravantes contra ADUBOS ARAGUAIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO e ARAGUAIA S.A., indeferiu pedido de antecipação da tutela de urgência formulado pelos autores, para que fosse excluído o nome dos autores dos órgãos de restrição ao crédito, por entender
“ausentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC (verossimilhança e prova inequívoca), eis que a melhor análise do caso depende de regular instrução”
(cf. Id. nº 194126650).

Os agravantes alegam que no dia 02/06/2022 celebraram com a primeira agravada (Adubos Araguaia Indústria e Comércio), contrato verbal para aquisição de insumos agrícolas
“e como condição do contrato forneceria com exclusividade todos os insumos para o plantio de 450 hectares de milho ao valor de 4.850,00 por hectare plantado, tendo incluso a assistência técnica, totalizando a importância de R$ 2.182.500,00; e ainda plantaria 100 hectares de soja ao preço ajustado a R$ 4.500,00, totalizando a importância de R$ 450.000,00, nos mesmos moldes, arcando a agravada com a assistência técnica”
, cuja dívida totalizou o montante de R$ 2.632.500,00, com vencimento estabelecido para 30/12/2022 e 31/01/2023.

Afirmam que
“ao que estava pactuado”
, os agravantes quitaram integralmente a dívida nos moldes pactuado, porém, posteriormente ao pagamento, a agravada lhes apresentou um débito de R$ 3.908.198,43, e pela diferença do que já havia sido adimplido,
“tiveram que assinar uma nota promissória no valor de R$ 1.056.910,57”
, favorecendo a segunda agravada (Araguaia S.A.)
“valor com o qual não concordam e não aceitam, pois, deriva tal cártula da relação jurídica de aquisição de insumos e assistência técnica para o plantio de 450 hectares de milho e 100 hectares de soja”
, cuja dívida já foi totalmente adimplida.

Aduzem que, não bastasse a cobrança ilegal e abusiva, ainda tiveram (seus) nomes inseridos no cadastro de proteção ao crédito (Serasa), o que traz prejuízos irreparáveis e prejudica toda a atividade agrícola por eles desenvolvida, pois, depende exclusivamente da obtenção de crédito junto as instituições financeiras; prosseguem dizendo que não há prejuízo inverso às agravadas em razão das garantias ofertadas, suficientes para satisfazer a dívida caso ocorra a sucumbência dos agravantes na lide originária.

Pedem, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja deferida a tutela de urgência pleiteada, para
“excluir o nome dos agravantes dos órgãos de restrição ao crédito (Serasa)”
, de imediato, a antecipação da pretensão recursal (cf. Id. nº cf. Id. nº 194124172 – pág. 13).

A decisão vinculada ao Id. nº 195391193 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Sem contrarrazões à falta de angularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A concessão da tutela de urgência pressupõe a demonstração de “
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
” (CPC, art. 300), portanto, não se opera automaticamente só porque a parte quer e requer, exigindo, antes,
fundamentação
relevante,
apoiada em prova idônea, que demonstre a probabilidade do direito, e, ainda, efetiva demonstração de que o diferimento da análise do pleito possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida ou causar ao postulante dano gravíssimo, irreversível ou irremediável.

No caso, o MM. Juiz indeferiu pedido de imediata exclusão do nome dos autores dos órgãos de restrição ao crédito por entender “
ausentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC (verossimilhança e prova inequívoca), eis que a melhor análise do caso depende de regular instrução
” (cf. Id. nº 194126650).

Aqui, nas razões recursais, os agravantes defendem a inexistência de óbice para o imediato levantamento da restrição, seja porque a dívida foi adimplida integralmente ou, porque, o débito está suficientemente garantido nos autos de origem; contudo, os fundamentos recursais não demonstram a probabilidade do direito invocado, na medida em que não há prova segura e minimamente convincente do alegado
“adimplemento integral da débito”
, já que não sobreveio aos autos nenhuma prova nesse sentido e, depois, conquanto os agravantes afirmem veementemente que
“a dívida está suficientemente garantida”
, não há nos autos sequer indicação da ciência e/ou anuência dos credores quanto as supostas garantias prestadas.

Ademais, a ação está em seu nascedouro e carece de maiores elementos probatórios quanto as alegações autorais, razão pela qual, não há falar em probabilidade do direito que será melhor investigada na fase instrutória, sendo, pois, imprescindível que os agravantes se submetam ao
dilatio temporis
necessário à regular instrução do feito mediante o aperfeiçoamento da relação jurídica processual e a observância do contraditório e ampla defesa, momento em que o posicionamento adotado será revisto.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso e mantenho inalterada a decisão agravada.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024